Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-61.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
17/03/2025
Número: 0600490-61.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
61.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo (a) Prestador (a) de
contas requerente: Eleição 2024 Vladimir Wilians Gui Vereador, Vladimir Wilians Gui, relativas às
Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de informações relevantes de gastos com
despesas de campanha, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Prestador de contas requerente:
Eleição 2024 Vladimir Wilians Gui Vereador, Vladimir Wilians Gui, que concorreu a cargo eletivo
nas Eleições Municipais de 2024, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PL, na
Unidade Eleitoral Presidente Castelo Branco/PR, desaprovadas ante gastos eleitorais de campanha
não registrado na prestação de contas estando em desacordo com o art. Art. 35, inc. I, II § 8º e art.
60 § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VLADIMIR WILIANS GUI (RECORRENTE)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VLADIMIR WILIANS GUI VEREADOR
(RECORRENTE)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417555
14/03/2025
16:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44417555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.373

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600490-
61.2024.6.16.0071 – Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VLADIMIR WILIANS GUI VEREADOR
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRENTE: VLADIMIR WILIANS GUI
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO NO REGISTRO
DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão
de
primeira
instância
que
desaprovou as contas de campanha de
candidato às eleições de 2024, devido à
ausência de registro de gastos estimáveis
em dinheiro relativos a materiais gráficos e
honorários
advocatícios.
O
recorrente
defende a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,

Num. 44417555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
pleiteando a aprovação das contas ainda
que com ressalvas, sob o argumento de
que
as
falhas
são
formais
e
não
comprometem a lisura do processo eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se a omissão de registro de
doações estimáveis em dinheiro constitui
irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas;
(ii)
determinar
se
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade podem
ser aplicados para aprovar as contas com
ressalvas, considerando as irregularidades
apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ausência de registro de doações
estimáveis
em
dinheiro
configura
irregularidade grave, especialmente quando
os valores se referem a gastos pagos com
recursos públicos, como os provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), conforme artigos 7º, §
10, e 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4 - A falta de registro impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, o que compromete a
transparência
e
a
confiabilidade
do
processo eleitoral, sendo imprescindível
para evitar o abuso de poder econômico.
5 - A apresentação de prestação de contas
retificadora fora do prazo não afasta a
irregularidade, visto que tal medida só é
válida em hipóteses específicas e dentro do
prazo
estabelecido
no
artigo
71
da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6 - Apesar da irregularidade, os valores
envolvidos são de pequena monta e não
representam movimentação financeira real,
permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.

Num. 44417555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1 - A juntada extemporânea de documentos
em processos de prestação de contas
eleitorais é excepcionalmente admitida para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, desde que os documentos sejam apresentados na
primeira oportunidade perante a instância
revisora e sejam suficientes para suprir a
falha sem necessidade de nova análise
técnica.
2 - A ausência de registro de doação
estimável em dinheiro na prestação de
contas do beneficiário constitui falha grave,
mas admite aprovação com ressalvas
quando os valores envolvidos são irrelevantes e não comprometem a
transparência da prestação de contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º;
Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, 7º,
§§ 6º e 10, 60, §§ 4º e 5º, 69, § 1º, e 71.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa
Viana, DJE 04/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44417555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais final apresentada por Vladimir Wilians Gui,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, registrada no sistema
simplificado de prestação de contas.
O juízo da zona eleitoral de Nova Esperança/PR julgou desaprovadas as contas do candidato,
fundamentando a decisão na ausência de declaração de gastos eleitorais relevantes, como
materiais gráficos e honorários advocatícios, considerada irregular pela Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral.
O requerente interpôs recurso alegando, em síntese, que as falhas apontadas na prestação de
contas não comprometem a regularidade ou a transparência do pleito. Defendeu que os materiais
de campanha utilizados (santinhos e adesivos) foram compartilhados com a campanha majoritária
e devidamente registrados nas contas desta, conforme permitido pelo artigo 7º, § 6º, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sustentou que a omissão identificada foi corrigida por meio de prestação de contas retificadora,
ainda que considerada intempestiva pelo juízo. Ademais, destacou que os valores envolvidos são
irrelevantes, representando menos de 5% do limite de gastos permitido, e que não houve má-fé
ou tentativa de ocultação, tratando-se apenas de falhas formais.
Por fim, requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a
aprovação das contas com ressalvas, considerando que as irregularidades não comprometeram a
lisura do processo eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Conclusos para decisão, o requerente peticionou e apresentou documentos (id. 44312946).
É o relatório.

Num. 44417555 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 09/12/2024
(id. 44281957) e as razões foram protocoladas em 10/12/2024 (id. 44281960).
Documentação apresentada a destempo
Quando os autos estavam conclusos para julgamento, o recorrente peticionou afirmando
divergências entre pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e pugnando a aplicação
isonômica a outro feito, bem como juntou cópia de dois pareceres da PRE.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e
partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de
preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

Num. 44417555 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos

Num. 44417555 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
desaprovadas pelo juízo a quo face à ausência de declaração de gastos eleitorais relevantes,
como materiais gráficos e honorários advocatícios, considerados irregulares pela Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral.
O requerente interpôs recurso alegando, em síntese, que as falhas apontadas na prestação de
contas não comprometem a regularidade ou a transparência do pleito. Defendeu que os materiais
de campanha utilizados (santinhos e adesivos) foram compartilhados com a campanha majoritária
e devidamente registrados nas contas dessa, conforme permitido pelo artigo 7º, §6º, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sustentou que a omissão identificada foi corrigida por meio de prestação de contas retificadora,
ainda que considerada intempestiva pelo juízo. Ademais, destacou que os valores envolvidos são
irrelevantes, representando menos de 5% do limite de gastos permitido, e que não houve má-fé
ou tentativa de ocultação, tratando-se apenas de falhas formais.
Por fim, requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a
aprovação das contas com ressalvas, considerando que as irregularidades não comprometeram a
lisura do processo eleitoral.
A inconsistência foi assim referida no parecer conclusivo:

Num. 44417555 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
No presente caso, o requerente declarou em sua prestação de contas final a doação estimada de
R$ 250,00, relativa a serviço de contabilidade contratado e pago pelo candidato ao pleito
majoritário.
A unidade técnica abriu diligência para que o candidato Vladimir Wilians Gui esclarecesse as
inconsistências identificadas na prestação de contas, especialmente a ausência de declaração de
receitas e despesas relacionadas à campanha eleitoral, conforme previsto no art. 53 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Foi solicitado que o candidato apresentasse informações sobre a forma de realização da
campanha, considerando que apenas foram declarados gastos estimáveis com contador e
nenhuma movimentação financeira, bem como que fornecesse extratos bancários com ou sem
movimentação e comprovasse o encerramento das respectivas contas.
No ponto que interessa ao presente, o candidato peticionou informando que possui ampla
inserção na comunidade local, com apoio de sua família politicamente ativa e sua notoriedade no
município de pequeno porte. Argumentou que utilizou recursos estimáveis em dinheiro, como
santinhos confeccionados no verso de materiais da campanha majoritária e adesivos
veiculares, que foram devidamente declarados nas contas dos candidatos majoritários.
A Resolução TSE nº 23.607/19 especifica quanto à matéria, em seu art. 7º, que "deverá ser
emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos", entretanto, afirma ser
facultativa a emissão para "doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa".
Salutar para o deslinde da causa é a previsão contida no § 10 do mesmo dispositivo, ao
estabelecer que "a dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou

Num. 44417555 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997".
No mesmo sentido, a disposição contida no art. 60 do mesmo diploma:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
Assim, embora não seja obrigatória a comprovação do gasto na prestação de contas do
candidato beneficiário, é necessário registrar o recebimento de doações. Isso acontece porque
esses valores precisam ser contabilizados dentro do limite total de gastos de campanha,
conforme estabelece o artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que "a falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários". Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS REALIZADOS ANTES
DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE PROPAGANDA.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO
RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS.
(...) 3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório
o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro pelo prestador é

Num. 44417555 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida em que impede a correta
fiscalização por esta Justiça Eleitoral. Precedente desta Corte.
4. Contas desaprovadas.
(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023)
Em retificadora, apresentada após o parecer conclusivo, houve a inclusão dos registros antes
omitidos; todavia, o juízo eleitoral decidiu, corretamente, por não conhecer da retificadora, uma
vez que apresentada a destempo, nos termos do art. 71 da mesma Resolução.
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das informações
inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Entretanto, a partir da prestação de contas do doador, torna-se possível verificar que as
informações que haviam sido incluídas na retificadora condizem com a realidade da campanha.
Nesse contexto, verifica-se que os valores de doações estimáveis não registrados somam apenas
R$ 860,00 e sequer se referem a real movimentação financeira, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar as
contas com ressalvas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600490-
61.2024.6.16.0071 - Presidente Castelo Branco - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VLADIMIR WILIANS GUI VEREADOR,
VLADIMIR WILIANS GUI - Advogado dos RECORRENTES: VLADIMIR WILIANS GUI - PR75208 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44417555 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/03/2025 16:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416244179700000043362013
Número do documento: 25031416244179700000043362013
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2025 14:02:48
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025